Tribunal: TJBA
Processo: 8174530-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174530-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MD BA CAMINHO DAS ARVORES SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: JAMILE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos com fundamento na existência de contradição no acórdão que, ao apreciar os honorários advocatícios e a repartição das custas processuais, fixou a condenação de ambas as partes em 20% sobre o valor da condenação, distribuída em proporção igualitária, observada a suspensão da exigibilidade para a autora beneficiária da gratuidade da justiça. O embargante sustenta que o julgamento teria incorrido em contradição e, ainda, em julgamento extra petita.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se há efetiva contradição interna no acórdão embargado quanto à fixação de custas e honorários, bem como se o julgado teria extrapolado os limites do pedido, ou se o embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, direcionadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A contradição relevante para o manejo dos aclaratórios é aquela verificada entre fundamentos e dispositivo, de modo a comprometer a coerência lógica do decisum, o que não se constata no caso concreto.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa aos honorários e custas, reduzindo a condenação da parte embargante em razão de sua sucumbência parcial, em consonância com o julgamento anterior e com a legislação aplicável.
6. A alegação de julgamento extra petita não procede, pois a decisão limitou-se a readequar a distribuição dos encargos sucumbenciais, mantendo coerência com o acórdão anteriormente proferido.
7. Observa-se que o embargante, sob o rótulo de contradição, busca nova apreciação do mérito, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:

1. “A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do julgado não configura contradição apta a ensejar Embargos de Declaração.”

2. “A readequação da distribuição de custas e honorários em razão da sucumbência recíproca não caracteriza julgamento extra petita.’’

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n.

8174530-23.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante
MD BA CAMINHO DAS ARVORES SPE LTDA
e como Embargada
JAMILE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça